Tribunal: STF
Processo: RE 1451057
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. SERVIDORES PÚBLICOS. REAJUSTE. ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (IPC). LEI ESTADUAL N. 3.935/1987 (LEI DA TRIMESTRALIDADE). INCONSTITUCIONALIDADE. ENUNCIADO VINCULANTE N. 42 DA SÚMULA. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA.



    1. É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária (enunciado vinculante n. 42 da Súmula).



    2. Mostra-se possível, em casos excepcionais, a relativação da coisa julgada, quando configurada inconstitucionalidade decorrente da adoção de índice federal (IPC) para fins de reajuste de vencimentos de servidores do Estado do Espírito Santo. Precedentes.



    3. Agravo interno desprovido.